Tribunal: TJES
Processo: 5010357-52.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010357-52.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: CRED SOLUTION LTDA e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO SOLICITADO. GOLPE DA FALSA CESSÃO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (SÚMULA 479 DO STJ). UTILIZAÇÃO DE PROMOTORA DE VENDAS COM CNPJ BAIXADO DESDE 2016. FALHA NA SEGURANÇA E NA FISCALIZAÇÃO DE PARCEIROS. TEORIA DA APARÊNCIA. CONSUMIDOR QUE DEVOLVEU OS VALORES A TERCEIRO ORIENTADO PELA FRAUDE. DEVER DE RESTITUIR EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Adoto o relatório sentencial em verbis: “Trata-se de ação ajuizada por MARCUS LOURENCO SOARES em face de CRED SOLUTION LTDA E PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA e BANCO PAN S.A., na qual pleiteia a quitação total do débito junto ao Banco PAN S.A., a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente (R$ 22.755,39), e indenização por danos morais, alegando que o acordo inicial com a primeira Requerida, CRED SOLUTION, era uma Cessão de Débito com o objetivo de reduzir as parcelas de um empréstimo que possuía junto ao Banco do Brasil. Ocorre que, em vez da cessão, foi gerado um novo Empréstimo Consignado junto ao Banco PAN S.A., com a liberação de R$ 16.471,94 em sua conta em 30/03/2021. O Autor afirma que não solicitou este empréstimo e que, após ser informado do depósito, foi orientado pela CRED SOLUTION (intermediadora da transação) a devolver integralmente o valor. A devolução ocorreu no mesmo dia, 30/03/2021, para uma conta de titularidade da CRED SOLUTION LTDA. Contudo, o Réu BANCO PAN S.A. não teria recebido a devolução e continuou a descontar as parcelas de R$ 400,00 diretamente do benefício previdenciário do Autor, gerando enriquecimento ilícito e prejuízo material”.

2.
A sentença objurgada julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para: DECLARAR A NULIDADE do contrato objeto dos autos. Em consequência, CONDENO o Requerido à suspensão imediata e definitiva dos descontos mensais decorrentes deste contrato no benefício previdenciário da parte Autora, bem como à abstenção de negativação do nome da Autora em relação a esta dívida. CONDENAR o Requerido a restituir o valor de R$ 42.400,00 (quarenta e dois mil e quatrocentos reais) JÁ EM DOBRO. Este valor devera ser corrigido monetariamente pelo IPCA desde cada desembolso (R$ 400,00 desde maio de 2021) ate a citação. A partir da citação, a quantia devera ser atualizada apenas pela taxa Selic (taxa que engloba juros e correção monetária) ate o efetivo pagamento. CONDENAR o Requerido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescido o valor de juros de mora de acordo com a taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do Código Civil, no período compreendido entre a citação e até a presente data, sendo que a partir do arbitramento a quantia deverá ser atualizada pela taxa SELIC(taxa que engloba juros e correção).

3.
O Banco Pan S.A. recorreu sustentando, em síntese: Regularidade da contratação alegando que o empréstimo foi formalizado via biometria facial e geolocalização, com o crédito efetivado na conta do autor. Culpa exclusiva de terceiro/consumidor argumentando que o autor foi vítima de "engenharia social" praticada pela Cred Solution, que não possui vínculo com o banco, e que o autor falhou no dever de cautela ao depositar valores para terceiros. Inexistência de Danos Morais defendendo que não houve abalo anímico e, subsidiariamente, pede a redução do valor indenizatório para evitar enriquecimento sem causa.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

5.
O caso em tela é um exemplo clássico do "golpe da falsa portabilidade" ou cessão de crédito. A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes cometidas por terceiros no âmbito de operações bancárias é
objetiva
, conforme a Súmula 479 do STJ, por se tratar de fortuito interno.

6
. O ponto determinante da condenação, acertadamente destacado pelo juízo
a quo
, é a utilização de uma promotora de vendas (Fontes Promotora) que estava cadastralmente com (CNPJ baixado por inexistência de fato) desde 2016. É inaceitável que um banco de grande porte formalize contratos em 2021 através de intermediários juridicamente inexistentes. Tal fato evidencia que a fraude ocorreu dentro da cadeia de fornecimento do banco, que não oferece segurança mínima na seleção de seus correspondentes.

7. A devolução do valor pelo consumidor à empresa que o contatou é protegida pela
Teoria da Aparência
, uma vez que a fraude foi viabilizada pela desídia do banco em permitir que parceiros irregulares operassem em seu nome.

8. A restituição em dobro é devida (Art. 42, CDC), pois não se trata de erro escusável, mas de falha crassa de segurança. O dano moral de R$ 5.000,00 revela-se proporcional e razoável diante dos descontos indevidos em verba alimentar (aposentadoria).

9. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

10.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte ré no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Com a devida vênia à Eminente Relatora, ouso divergir do entendimento exarado no voto condutor.

A controvérsia da presente lide cinge-se à verificação da responsabilidade da instituição financeira em face do "golpe da falsa portabilidade", no qual o consumidor, após contratar regularmente um empréstimo e receber o crédito em sua conta, transfere voluntariamente os valores a terceiros (neste caso, à empresa CRED SOLUTION), sob a promessa de quitação de dívidas anteriores. Após detida análise do conjunto probatório colacionado aos autos, entendo que a instituição financeira se desincumbiu satisfatoriamente de seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC).

Ao revés do que concluiu o voto condutor, a contratação em ambiente digital possui plena validade jurídica no ordenamento pátrio, não se confundindo a utilização de intermediários ou a técnica de "engenharia social" aplicada por terceiros com falha na prestação do serviço bancário. O Banco recorrente trouxe aos autos evidências robustas e suficientes para atestar a manifestação de vontade do consumidor e a regularidade da operação:

Constam no processo o comprovante de formalização digital e as evidências de contratação via biometria facial e geolocalização. É incontroverso que a parte autora anuiu com a contratação do empréstimo objeto da lide, tendo o Banco Pan S.A. efetivado a liberação de R$ 16.471,94 em sua conta no dia 30/03/2021. Não há nos autos prova mínima de que o Banco tenha participado do engodo ou que os contatos realizados com o autor tenham partido de canais oficiais da instituição financeira.

A tese de vício de consentimento apta a anular o contrato com o Banco não prospera, uma vez que o dano sofrido pelo autor não decorreu da disponibilização do empréstimo em si, mas sim de seu ato voluntário de transferir o numerário para a conta da empresa CRED SOLUTION LTDA no mesmo dia do recebimento. Ao proceder à transferência para conta de terceiro, fora do ambiente bancário oficial, o consumidor assumiu o risco da operação, configurando-se culpa exclusiva do consumidor e de terceiro (art. 14, § 3º, inciso II, do CDC), o que rompe o nexo de causalidade em relação ao Banco.

Nesse cenário, não é crível acolher a nulidade do contrato com a repetição em dobro. A recorrida recebeu o montante em sua conta pessoal e deu a ele o destino que bem entendeu, ainda que ludibriada por terceiros estranhos à lide bancária. A utilização do proveito econômico seguido do questionamento apenas quando iniciados os descontos configura comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

Acolher o pleito autoral em face do Banco Pan S.A. configura inequívoca ofensa ao princípio da boa-fé objetiva e imputa à instituição financeira prejuízo por valor que ela efetivamente desembolsou em favor do cliente.

Ante o exposto, pedindo a mais respeitosa vênia à I. Relatora,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do Recurso Inominado interposto pela instituição financeira e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a sentença e julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais em face do BANCO PAN S.A., com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, mantendo-se a validade do contrato de empréstimo.

Sem custas e honorários advocatícios, face ao resultado do julgamento (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito – Membro da 2ª Turma Recursal